Tribunal: TJSP
Processo: 0014680-92.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação renovatória de aluguel. Livre distribuição. Decisão que declinou da competência em razão de conexão com outra demanda renovatória distribuída anteriormente. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Ações da mesma natureza e com identidade de partes. Períodos locatícios distintos. Inexistência de risco de prolação

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação renovatória de aluguel. Livre distribuição. Decisão que declinou da competência em razão de conexão com outra demanda renovatória distribuída anteriormente. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Ações da mesma natureza e com identidade de partes. Períodos locatícios distintos. Inexistência de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes. Reunião das demandas para julgamento conjunto que não se justifica. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014680-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para declarar
a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba para apreciar a
demanda de no 1046804-85.2019.8.26.0602. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 22 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014680-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1924
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0014680-92.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
SUSCITADO: MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
INTERESSADOS: Construdecor
S/A
e
AEMP
Administradora
de
Empreendimentos Ltda. e Outros
VOTO No 1924
Conflito negativo de competência. Ação renovatória de aluguel. Livre distribuição.
Decisão que declinou da competência em razão
de conexão com outra demanda renovatória
distribuída anteriormente. Caso que não se
amolda a qualquer das hipóteses elencadas nos
artigos 55 e 286 do CPC. Ações da mesma
natureza e com identidade de partes. Períodos
locatícios distintos. Inexistência de risco de
prolação de decisões judiciais conflitantes.
Reunião das demandas para julgamento conjunto que não se justifica. Conflito
conhecido. Competência do Juízo Suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba em face do MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da mesma
Comarca, nos autos da ação renovatória de aluguel de no
1046804-85.2019.8.26.0602, ajuizada pelo Construdecor S/A em face
de AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda e outros.
Alega, em suma, que a ação renovatória de
locação em trâmite perante o Juízo Suscitante não guarda conexão com
a demanda supra referida, pois versam sobre períodos locatícios
distintos, não se aplicando, portanto, a regra prevista no artigo 55 do
Código de Processo Civil (fls. 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014680-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1924
3
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 04).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
nos termos previstos no artigo 66, III do Código de Processo Civil, pois
o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorocaba não reconhece sua
competência para o processamento e julgamento conjunto das ações
autuadas
sob
os
números
1046804-85.2019.8.26.0602
e
1030255-73.2014.8.26.0602 .
Na
ação
renovatória
de
aluguel
de
no
1046804-85.2019.8.26.0602, que foi, originariamente, distribuída ao
Juízo Suscitado, figura como autor “Construdecor S/A” e como
requeridos “AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda.” e outros.
Nessa demanda, a parte autora postula a renovação de seus contratos
de locação por mais 5 (cinco) anos, concernente ao período
compreendido entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2025 (fls.
01/19 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014680-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1924
4
Por
outro
lado,
na
ação
de
no
1030255-73.2014.8.26.0602, embora figurem as mesmas partes acima
referidas, o demandante pretende renovar o contrato de locação
atinente ao período de 30 de junho de 2015 a 30 de junho de 2020 (fls.
158/183 dos autos originais).
O reconhecimento da prevenção implica na
observância da regra insculpida no artigo 286 do Código de Processo
Civil:
“Art.286.Serão
distribuídas
por
dependência
as
causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou
continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem
resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda
que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos
termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.
Parágrafo único - Havendo intervenção de terceiro,
reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva
do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à
respectiva anotação pelo distribuidor”.
Por outro lado, conforme disposto no artigo 55
do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou, ainda, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014680-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1924
5
houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
ainda que ausentes as causas de conexão entre as demandas.
Contudo, o caso em tela não se amolda a
qualquer das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, pois,
embora as demandas apresentem identidade de partes e detenham a
mesma natureza - ação renovatória de contrato de locação de
estabelecimento comercial - as causas de pedir são distintas, porquanto
se referem a períodos locatícios diversos, cujos requisitos devem ser
analisados individualmente, de modo a não se vislumbrar a
possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.
Destarte,
inexistindo
conexão
entre
as
demandas ou prevenção do Juízo Suscitante, não há que se cogitar na
reunião de ambas para julgamento conjunto.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Colenda
Câmara Especial:
“Conflito de competência. Ações renovatórias de
locação. Questionamento quanto à existência de
conexão entre as demandas. Períodos distintos.
Conexão não verificada. Ausência de risco de
decisões conflitantes. Artigo 55, caput e 3o, do
CPC. Competência do MM. Juízo Suscitado.
Conflito procedente”. (Conflito de Competência
Cível no 0026252-16.2018.8.26.0000; Rel. Lidia
Conceição; j. 04.02.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014680-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1924
6
Pelo exposto, conheço
do
conflito
para
declarar a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba
para
apreciar
a
demanda
de
no
1046804-85.2019.8.26.0602.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA